Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004559-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JONNY PAULO DA SILVA - CPF: 020.581.619-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE SALMEN HANZE FILHO - CPF: 284.037.111-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA - CPF: 603.808.451-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. EFEITOS SOBRE A EXIGIBILIDADE DA MULTA. PERÍODO POSTERIOR À INTIMAÇÃO PESSOAL. ACLARAMENTO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Salmen Hamze Filho contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) até a data da intimação pessoal da inventariante, determinando que o juízo de origem intimasse o atual possuidor do imóvel para viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de explicitar os efeitos do reconhecimento da justa causa — consistente na impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo Espólio, que não detém a posse do imóvel — sobre a exigibilidade da multa cominatória no período posterior à intimação pessoal da inventariante.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu que o Espólio não detém a posse do imóvel objeto da obrigação de fazer (demolição e reflorestamento), configurando justa causa para o descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC.
4. Todavia, limitou o afastamento da exigibilidade das astreintes ao período anterior à intimação pessoal da inventariante, sem esclarecer as consequências jurídicas do reconhecimento da justa causa para os períodos subsequentes.
5. A justa causa, enquanto persistir a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, afasta a exigibilidade da multa coercitiva, que pressupõe resistência injustificada do devedor.
6. Assim, a multa não é devida enquanto não for viabilizado o ingresso do Espólio no imóvel ou redirecionada a execução ao atual possuidor, conforme expressamente determinado no acórdão embargado.
7. O acolhimento dos embargos não implica modificação do resultado do julgamento, mas apenas aclaramento quanto à extensão dos efeitos da justa causa reconhecida, conferindo coerência entre a fundamentação e o dispositivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer que, em razão da justa causa reconhecida — impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo Espólio, que não detém a posse ou propriedade do imóvel —, a multa cominatória (astreintes) é inexigível não apenas até a data da intimação pessoal da inventariante, mas também enquanto perdurar tal impossibilidade, até que o juízo de origem viabilize o acesso ao bem ou redirecione a execução ao atual possuidor.

Tese de julgamento:
“1. A justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer, decorrente de impossibilidade material, afasta a exigibilidade da multa cominatória durante todo o período em que persistir tal impedimento.
2. O reconhecimento de justa causa não se limita a marco temporal fixado, mas se estende enquanto não forem viabilizados os meios necessários para o cumprimento da obrigação judicialmente imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 537, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.692.435/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.05.2019; STJ, REsp 1.333.988/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
ESPOLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE FILHO
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

O acórdão embargado reconheceu a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de fazer em período anterior à intimação pessoal da inventariante do Espólio, ocorrida em outubro de 2018, e determinou que o juízo de primeiro grau, antes de exigir do Espólio agravante o cumprimento da obrigação de fazer consistente na demolição da construção e reflorestamento da área, procedesse à intimação do atual possuidor do imóvel para permitir o acesso do Espólio ao bem ou, alternativamente, para que ele próprio cumprisse as obrigações impostas na sentença.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão padece de omissão e obscuridade. Sustenta que, embora o julgado tenha reconhecido a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer pelo Espólio, por não deter a posse ou propriedade do imóvel, configurando justa causa para o descumprimento, deixou de enfrentar expressamente o pedido de afastamento da multa cominatória para todo o período em que persistir tal impossibilidade, limitando-se a reconhecer sua inexigibilidade apenas para o período anterior à intimação pessoal da inventariante.

Argumenta que, a fundamentação do acórdão reconhece que o Espólio "não se recusa a cumprir a determinação judicial, tanto que expressamente requereu a providência judicial para imitir-se na posse do imóvel", mas que tal providência não foi adotada pelo juízo de primeiro grau. Assim, entende que há contradição entre a fundamentação, que reconhece a justa causa para o não cumprimento, e o dispositivo, que afasta a multa apenas para o período anterior à intimação pessoal.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de suprir a omissão e obscuridade apontadas, concluindo pelo afastamento da multa imposta ao Espólio Agravante, inclusive pelo período posterior à intimação pessoal, até que lhe seja viabilizada a oportunidade para ingressar no imóvel e proceder à demolição do mesmo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo acolhimento parcial dos embargos apenas para aclarar as consequências do reconhecimento da justa causa em relação à exigibilidade das astreintes após a intimação pessoal da inventariante, concordando com a existência de possível obscuridade nesse ponto. Quanto à alegada omissão, pugnou pela rejeição dos embargos, por entender que o acórdão analisou a questão central e estabeleceu claramente o marco da exigibilidade da multa.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente o pedido de afastamento da multa cominatória para todo o período em que persistir a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, e obscuro por haver contradição entre a fundamentação, que reconhece a justa causa para o não cumprimento, e o dispositivo, que afasta a multa apenas para o período anterior à intimação pessoal.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que
assiste parcial razão ao Embargante
.

O acórdão embargado, de fato, reconheceu expressamente a existência de justa causa para o não cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Espólio, consistente na impossibilidade material de acesso ao imóvel para realizar a demolição da construção e o reflorestamento da área, uma vez que o bem foi alienado em 2005, antes mesmo da prolação da sentença, ocorrida em 2008.

Nesse sentido, o julgado consignou que:

"No caso em análise, ao que tudo indica, o Espólio não possui meios jurídicos para ingressar no imóvel e realizar a demolição determinada, configurando justa causa para o descumprimento da obrigação, nos termos do dispositivo legal acima transcrito."

E ainda:

"O Espólio não se recusa a cumprir a determinação judicial, tanto que expressamente requereu a providência judicial para imitir-se na posse do imóvel a fim de poder executar os atos de demolição. No entanto, tal providência não foi adotada pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a determinar nova intimação para cumprimento da obrigação sem viabilizar os meios necessários para sua execução."

Contudo, ao tratar especificamente da incidência da multa cominatória, o acórdão limitou-se a afastar sua exigibilidade apenas para o período anterior à intimação pessoal da inventariante, ocorrida em outubro de 2018, sem abordar expressamente os efeitos do reconhecimento da justa causa sobre a exigibilidade das astreintes para o período posterior.

O artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

A norma processual é clara ao prever que a justa causa para o descumprimento constitui fundamento para a exclusão ou modificação da multa cominatória. No caso em análise, o acórdão reconheceu expressamente a existência dessa justa causa, consistente na impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo Espólio, que não detém a posse ou propriedade do imóvel.

Ocorre que, embora tenha reconhecido tal circunstância, o acórdão não explicitou de forma inequívoca as consequências jurídicas desse reconhecimento sobre a exigibilidade das astreintes para o período posterior à intimação pessoal da inventariante, limitando-se a afastar sua incidência apenas para o período anterior.

Essa lacuna, de fato, gera obscuridade quanto aos efeitos concretos do reconhecimento da justa causa, podendo dar margem a interpretações contraditórias: de um lado, a fundamentação reconhece a impossibilidade material como justificativa legítima para o não cumprimento da ordem; de outro, o dispositivo restringe o afastamento das astreintes a marco temporal específico, sem explicitar se a justa causa mantém ou não eficácia para obstar a incidência da multa em momento posterior.

Importante ressaltar que não se trata aqui de rediscutir o mérito da decisão ou de conferir efeitos infringentes aos embargos, mas sim de aclarar ponto que, embora abordado na fundamentação, não teve seus efeitos práticos devidamente explicitados no dispositivo, gerando obscuridade quanto à exigibilidade das astreintes no período posterior à intimação pessoal da inventariante.

No caso em análise, a justa causa reconhecida pelo acórdão - impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo Espólio, que não detém a posse ou propriedade do imóvel - persiste enquanto não for viabilizado o acesso ao bem ou redirecionada a execução ao atual possuidor, conforme determinado no próprio acórdão.

Assim, por coerência lógica e em observância ao disposto no art. 537, § 1o, II, do CPC, a multa cominatória não deve incidir durante todo o período em que persistir a justa causa para o descumprimento, e não apenas até a intimação pessoal da inventariante.

Ressalte-se que o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões aos embargos, reconheceu a necessidade de aclaramento do julgado nesse ponto, manifestando-se pelo acolhimento parcial dos embargos
"tão somente para aclarar de forma expressa as consequências do reconhecimento da justa causa em relação à exigibilidade das astreintes"
.

Com efeito, de se concluir pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecer que, em razão da justa causa reconhecida no acórdão, consistente na impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo Espólio, que não detém a posse ou propriedade do imóvel,
a multa cominatória não é exigível não apenas para o período anterior à intimação pessoal da inventariante, mas também para o período posterior, enquanto persistir tal impossibilidade, ou seja, até que seja viabilizado o acesso ao imóvel ou redirecionada a execução ao atual possuidor, conforme determinado no próprio acórdão
.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEM HAMZE FILHO para, sanando a obscuridade apontada, esclarecer que, em razão da justa causa reconhecida no acórdão, consistente na impossibilidade material de cumprimento da obrigação pelo Espólio, a multa cominatória não é exigível não apenas para o período anterior à intimação pessoal da inventariante, ocorrida em outubro de 2018, mas também para o período posterior, enquanto persistir tal impossibilidade, ou seja, até que seja viabilizado o acesso ao imóvel mediante a intimação do atual possuidor ou redirecionada a execução a este, conforme determinado no próprio acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025